Tribunal: TJSP
Processo: 1001039-83.2024.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C MORAIS. Aquisição de produto com pagamento à vista. Ausência de entrega do bem. Pedido de restituição do valor pago e condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. Procedência parcial dos pedidos. Insurgência do autor.
DANOS MORAIS. Forçoso reconhecer que a narrativa dos fatos, da forma como apresentada, não seria capaz de produzir efeito

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C MORAIS. Aquisição de produto com pagamento à vista. Ausência de entrega do bem. Pedido de restituição do valor pago e condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. Procedência parcial dos pedidos. Insurgência do autor.
DANOS MORAIS. Forçoso reconhecer que a narrativa dos fatos, da forma como apresentada, não seria capaz de produzir efeito algum que pudesse ultrapassar os lindes da mera contrariedade ou de aborrecimento típico do cotidiano. Danos morais inexistentes in casu.

Recurso não provido.